Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-46.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA

Número do Protocolo: 20095/2017
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - JULGAMENTO ANTECIPADO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOS APTOS A JULGAMENTO - AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO – PRÁTICA ABUSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - LUCRATIVIDADE – RESTRIÇÃO A 20% - LIMITAÇÃO AO TEMPO APURADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE FORMA PROSPECTIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Não há falar em nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos documentos suficientes à apreciação da questão.
Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto, somente, no que tange ao período apurado.
Para a configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve denotar o caráter pedagógico e ser proporcional ao dano demonstrado.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de código n. 270753, ajuizada em desfavor do Auto Posto Goiabeiras Ltda., rejeitou os pedidos formulados pelo Parquet, extinguindo o feito, com resolução do mérito.
Levanta, o Apelante, a prejudicial de nulidade da sentença, por ausência da instrução probatória e julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a má avaliação das provas, porquanto os documentos oficiais da Agência Nacional de Petróleo - ANP - teriam o condão de comprovar as alegações de lucratividade exorbitante, por ausência de repasse do desconto ao consumidor.
Sustenta que a liberdade de concorrência não exclui a proteção aos consumidores, e que há vedação, constitucional, do abuso do poder econômico que vise ao aumento arbitrário dos lucros.
Diz que a sentença, nos termos em que proferida, vulnera a Lei Federal n. 8.884/1994 e contraria as normas de proteção ao consumidor.
Assim, requer o provimento do Recurso, a fim de que, alternativamente, seja anulado o ato sentencial, permitindo o prosseguimento da ação, a partir das especificações de provas, ou, se superada a questão processual, seja reformada a decisão apelada, acolhendo-se, integralmente, os pedidos deduzidos na inicial.
Realiza o prequestionamento da matéria, arguindo possível contrariedade ou negativa de vigência aos artigos 20, inciso III, e 21, inciso XXIV, parágrafo único e inciso III, da Lei n. 8.884/1994, bem como ao artigo 39, incisos V e X, e artigo 94, da Lei n. 8.078/1990, e aos artigos 50 e 332, do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de resposta ao Apelo (fl. 617).
A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e, se superada, pelo provimento recursal (fls. 624/632).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública de código n. 270753.
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Coletiva contra a empresa Auto Posto Goiabeiras Ltda., argumentando que, em razão da entrevista concedida a jornal local, com a circulação em 10/11/2006, o então Presidente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso, Vicenzo Parini, afirmou a prática de abuso no preço da revenda do álcool etílico hidratado pelos postos de Cuiabá, dada a drástica redução dos preços nas unidades produtoras, sem que se registrasse o correspondente repasse ao consumidor, o que denotaria a obtenção de lucro excessivo.
Alegou, na inicial, que instaurou inquérito civil, visando apurar a denúncia e, a partir dos depoimentos colhidos e dos levantamentos oficiais de preços pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), foi constatada a prática de preço exorbitante, na grande maioria dos postos revendedores de Cuiabá, fato que os torna passíveis da imediata repressão pelo Poder Judiciário.
Afirmou que a origem da abusividade se deu no período da entressafra da cana de açúcar, quando a maioria das usinas trabalha, basicamente, com estoques de produção acumulados, circunstância temporária que justifica eventuais aumentos do valor do litro nas unidades produtoras, entre os meses de janeiro a abril de cada ano.
Argumentou que, no primeiro semestre de 2006, entre os meses de fevereiro e maio, o litro do álcool sofreu alta significativa, pela sensível diminuição da produção e, embora registrada a redução drástica após a entressafra, a dispersão de valores não foi repassada ao consumidor, mantendo-se, em uma ação sincronizada, os preços artificialmente majorados, revelando a elevada margem de lucro dos revendedores, consoante o levantamento de preços divulgados pela ANP, e, a partir de então, os postos de combustíveis passaram a manipular os preços no mercado, mantendo-os elevados, em flagrante lesão aos consumidores.
Asseverou que, em razão do significativo volume de posto envolvidos na irregularidade, houve a necessidade do desmembramento da investigação, mediante a instauração de dezenas de outros inquéritos civis.
Informou, na inicial, que, entre maio e outubro do ano de 2006, a ANP anunciou que o álcool hidratado teve uma redução de 35,2%, ao passo a empresa requerida reduziu em apenas 11,2% o preço aos consumidores finais, reservando para si os 24% remanescentes. Apurou-se, quanto àquele período, que a lucratividade do posto de combustível em questão era equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento), configurando infração à ordem econômica, nos termos dos artigos 20, III, e 21, XXIV e parágrafo único, da Lei n. 8.884/1994, já que, naquele interim, não houve nenhum fator extraordinário que justificasse a variação de custo, e, tampouco, custo operacional novo capaz de fundamentar a situação tão discrepante.
A Juízo a quo prolatou a sentença de mérito, em julgamento antecipado da lide, decidindo pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que não se teria provado nos autos, suficientemente, a operacionalização com margem de lucro exorbitante, e, pois, o desrespeito às regras de mercado, à livre iniciativa e ao consumidor (fls. 574/583).
Diante disso, o Parquet interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, primeiramente, a prejudicial de nulidade da sentença, posto que não efetuada a instrução probatória, julgando-se, antecipadamente, o feito. No mérito, arguiu a existência nos autos de documentos capazes de comprovar a alegada lucratividade exorbitante e, pois, o abuso do poder econômico, motivos pelos quais pugnou pela reforma da decisão invectivada, reconhecendo-se a procedência dos pedidos exordiais (fls. 603/610v).
Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa
Da verificação dos autos, constata-se que o objetivo da Ação Civil Pública não é o tabelamento do preço do álcool etílico hidratado, mas, evitar que os empresários demandados obtenham lucro excessivo, lesando os consumidores, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio.
Desse modo, anoto que a questão trazida a debate se resume a verificar se a empresa recorrente obteve, ou não, lucro excessivo com a venda de álcool etílico hidratado, no período informado na inicial.
Conforme assinalado acima, em razão do significativo volume de postos envolvidos na irregularidade, houve o desmembramento da investigação, mediante a instauração de dezenas de outros inquéritos civis, que culminaram na judicialização de diversas demandas com idêntico objeto.
Desse modo, importante a atenção ao fato de esta lide trazer contornos apreciados repetidas vezes por este Sodalício, algumas delas, inclusive, sob a minha relatoria, o que, respeitadas as eventuais distinções existentes, demanda que este específico julgamento guarde coerência, ainda que minimamente, com os demais.
Ciente da situação macro que, inclusive, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da controvérsia, mormente, porque os autos se mostram instruídos com os dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo e os atinentes à lucratividade experimentada pela parte Apelada, no período apurado.
Dessarte, presentes nos autos documentos bastantes à apreciação da controvérsia, tenho que não há falar em nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado.
Com efeito, AFASTO a questão prejudicial.
Apenas, necessário verificar o acerto ou desacerto do Juízo sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público, no que tange ao Auto Posto Goiabeiras Ltda..
Considerando-se que, em matéria de Recurso de Apelação, estando a causa madura, toda a matéria é devolvida à análise da Segunda Instância, passo ao exame do mérito.
Do Mérito
Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente à época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores.
O artigo 173, § 4o, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Veja-se:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o - (...).
§ 4o - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços, in verbis:
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - (...);
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida no Inquérito Civil n. 002/2006, foi constatado que a pessoa jurídica recorrida praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool etílico hidratado, no período compreendido entre os meses de maio a outubro do ano de 2006.
Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Recorrente obteve êxito em comprovar que a empresa Recorrida, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool etílico hidratado.
Afinal, consta do caderno processual (fl. 42) que a Agência Nacional de Petróleo apurou que o Apelado, entre os dias 19.11.2006 e 25.11.2006, adquiriu o litro de álcool por R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos), revendendo-o por R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos).
Nota-se que, no período citado, a margem de lucro bruta, obtida pelo Apelado, foi de 45 % (quarenta e cinco por cento), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal, consoante entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a margem de lucro com a comercialização de álcool etílico hidratado deve ser de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição. Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA - PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 20% MANTIDO – DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE NA PROPORÇÃO FIXADA – DESOBRIGAÇÃO DE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECUSRO DESPROVIDO. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. O dano moral coletivo encontra fundamento nos atributos da personalidade, tal e qual, considerados individualmente, devendo ser considerado, também, quando o caso hipotético desafia dano moral individualmente considerado. Não há o que se falar em desobrigação de veicular nos meios de comunicação a condenação imputada quando a publicidade se mostra necessária à efetivação da sentença, sem a qual a prestação jurisdicional poderia ser inócua. (Ap 153228/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 15/10/2015).
Dessarte, estando demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrente, é certo que a intervenção do Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros.
É notório que os preços dos combustíveis do país são auto regulamentados pelo mercado. Contudo, tal prática não pode representar óbice à adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1o da CF/1988). (...). Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social. A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174. (...). (RE 632644 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012). (Negritei)
Registro que, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, o Ministério Público não buscou o tabelamento e congelamento de preço final do álcool etílico hidratado, mas apenas a limitação da margem de lucro em até 20% (vinte por cento), calculado sobre o preço pago à distribuidora.
No que tange à alegação de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento total da Recorrente, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere ao lucro auferido pela pessoa jurídica recorrente com a comercialização de todos os produtos, mas tão somente com o álcool etílico hidratado.
Da mesma forma, tenho que o fato de o levantamento dos preços abusivos ter acontecido em alguns dias, algumas semanas, não se mostra suficiente para afastar a conclusão de que, independentemente do período, qualquer comercialização do álcool que ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição, deve ser repelida, por ser abusiva.
No que diz respeito à indenização por dano moral coletivo, afirma o Apelante que o reconhecimento da prática da revenda de etanol com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento) configura violação jurídica aos valores coletivos.
O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:
O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf . Acesso em: 26/09/2019).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. (...).
8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).
9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.
10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).
No caso em questão, não há dúvidas de que a pessoa jurídica apelante praticou a revenda do etanol com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), o que, segundo a jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça, mostra-se abusivo.
Nessa quadra, é evidente a ocorrência do dano moral coletivo, porque, além de causar prejuízo financeiro aos consumidores, trouxe desconfiança à sociedade e reforçou a crença de que a enganação do consumidor é prática comum.
Diante disso, a reforma da sentença, para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, é medida impositiva.
Quanto ao valor da indenização, penso que deve ser arbitrado de forma a servir de desestímulo à prática de tão nefasta conduta, que induz a população a perder, totalmente, a confiança na isonomia das contraprestações contratuais. Assim, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado.
Atinente ao pedido de indenização genérica, aos consumidores lesados, é evidente que seria de remota ou nula efetividade, sobretudo, porque o fato remete ao ano de 2006, sendo ilógico esperar que os consumidores consigam demonstrar as suas aquisições de combustível em tão longínqua data, e, assim, haja vista a vedação ao proferimento de decisões não dotadas de efeito prático, tenho que não prospera o pedido.
No que se refere ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, para, reformando o ato sentencial, julgar procedentes, em parte, os pedidos autorais, para condenar o Recorrido:
a) a abster-se de revender álcool hidratado aos consumidores com margem bruta de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como parâmetro o preço de aquisição junto à distribuidora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada operação comercial em desconformidade com aquela determinação, numerário este a ser revertido para o Fundo Nacional de Reconstituição dos Bens Lesados, a teor do que dispõe o artigo 13, da Lei n. 7.347/1985;
b) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
c) a veicular nos jornais A Gazeta, Folha do Estado e Diário de Cuiabá, por sete dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, entre as publicações legais, a parte dispositiva deste decisum, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
Após ouvir, atentamente, a sustentação do patrono do Apelante e o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, no julgamento do Recurso de Apelação n. 38365/2017, nesta mesma sessão solene, rememorei que, em julgamento pretérito, houve a modificação do entendimento desta Câmara, no que tange à limitação da lucratividade dos postos de combustível, neste Estado, em decorrência dos fatos noticiados na Ação Civil Pública.
Sobre a questão, tem-se que a condenação deva se restringir ao período atribuído na peça inicial, não podendo ser imputada a limitação da lucratividade a 20% (vinte por cento), ad aeternum, posto deverem ser considerados outros fatores, mercadológicos, econômicos e contábeis, e, inclusive, a existência de regulação do mercado em referência, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal no 9.478/97 (Lei do Petróleo).
Por tais razões, RETIFICO o voto outrora lançado, apenas, para dele decotar a limitação prospectiva da lucratividade.
Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar o Recorrido:
a) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
b) a veicular nos jornais A Gazeta, Folha do Estado e Diário de Cuiabá, por sete dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, entre as publicações legais, a parte dispositiva deste decisum, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR